Tribunal: TJSP
Processo: 2036954-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
*COMPETÊNCIA – Contrato de mútuo com eleição de foro – Competência declinada para o domicílio do agravado – Determinação de redistribuição do feito - Inconformismo - Existência de cláusula de eleição de foro que se mostra válida - Ausência de prova da alegada hipossuficiência e de eventual obstáculo de acesso à justiça – Legalidade da cláusula pactuada – Decisão reformada – Recurso

Ementa:
*COMPETÊNCIA – Contrato de mútuo com eleição de foro – Competência declinada para o domicílio do agravado – Determinação de redistribuição do feito - Inconformismo - Existência de cláusula de eleição de foro que se mostra válida - Ausência de prova da alegada hipossuficiência e de eventual obstáculo de acesso à justiça – Legalidade da cláusula pactuada – Decisão reformada – Recurso provido.*